Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE DADOS APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A. A autora alegou ter quitado dívida contraída com o banco, mas teve seu nome mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), o que lhe teria causado danos materiais e morais, especialmente por suposta negativa de crédito. Requereu a exclusão dos dados do SCR e indenização. A sentença entendeu pela legalidade do registro e pela ausência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de dados da apelante no SCR, após a quitação da dívida, configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer se a referida conduta é apta a ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SCR constitui sistema público de registro de operações de crédito, com finalidade informativa e regulatória, sendo alimentado compulsoriamente por instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN no 5.037/2022 e da Circular BACEN no 3.870/2017.
4. A inserção e manutenção de dados no SCR não dependem de autorização do consumidor, sendo obrigatórias para fins de supervisão do sistema financeiro, o que distingue o SCR dos cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa.
5. A permanência das informações de operações quitadas no SCR pelo prazo de até cinco anos decorre de norma do Banco Central, não se configurando, por si só, ato ilícito ou falha na prestação do serviço.
6. A existência de registro verdadeiro e conforme às normas regulamentares não gera direito à indenização por danos morais, salvo comprovação de erro ou abuso, o que não foi demonstrado nos autos.
7. Ausente qualquer prova de registro indevido ou de negativa de crédito diretamente relacionada ao histórico no SCR, não há que se falar em abalo à honra ou ofensa a direito da personalidade da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção, por até cinco anos, de dados referentes a operações de crédito quitadas no SCR é regular e decorre de imposição normativa do Banco Central.
2. A permanência de informações verdadeiras e devidamente lançadas no SCR não configura falha na prestação do serviço.
3. A indenização por danos morais exige a comprovação de erro ou abuso no registro, não bastando a alegação de eventual prejuízo por negativa de crédito.